Tribunal: CARF
Processo: 10980.003825/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003825/2005-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.455 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
AUTO VIACAO MARECHAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 22/12/2013
DÉBITO VENCIDO. COMPENSAÇÃO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
DESCABIMENTO.
Seja quando efetivado o pagamento, seja quando realizada a quitação do
tributo por meio de outra modalidade (dentre as previstas pelo art. 156 do
CTN), a multa de mora ainda será devida caso o valor extinto não seja
resultado de qualquer retificação das informações prestadas pelo contribuinte
ao Fisco, ainda que a pagamento ou compensação tenha sido feita antes
qualquer atuação da Administração Tributária. Entendimento este já
sedimentado no REsp de no 1.149.022/SP (de observância obrigatória aos
membros deste Órgão Colegiado) e também na Sumula 360, ambos do
Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003825/2005-66
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003825/2005-66

Relatório
Cuida o feito de pedidos apresentados mediante formulário, por meio dos quais a
ora recorrente pretende a restituição de valores atinentes à multa de mora suportada quando da
realização de duas compensações, por meio de DCOMP (nos 30532.78864.221203.1.3.57-1409 e
31379.21751.221203.1.3.57-3411 – e-fls. 23/37). O valor total, cuja recuperação se pretende,
chegou à monta de R$ 131.386,33.
Em linhas gerais, já no formulário trazido à e-fl. 3, a insurgente sustentou a
liquidez e certeza do crédito postulado com base nos ditames do art. 138 do Código Tributário
Nacional. Segundo ele, “o recolhimento de tributos antes de qualquer procedimento da
administração tributária” daria ensejo ao afastamento da multa de mora que foi incluída na
descrição dos débitos compensados por meio das DCOMP anteriormente referidas.
À e-fls. 38/39 foi proferido Despacho Decisório em que se propôs o indeferimento
do pleito, mormente à luz dos preceitos do art. 28 da IN 210/02 (com a redação dada pela IN
323/2003), que determinava a inclusão dos encargos moratórios na descrição dos débitos
quitados por compensação.
A interessada opôs a sua manifestação de inconformidade (e-fls. 42/60) para, em
síntese, defender a extensão dos efeitos do art. 138 do CTN também à multa de mora. Em linhas
gerais, afirmou que a denúncia espontânea não teria sua aplicação limitada à multa punitiva (de
ofício), atingindo, conforme a jurisprudência que cita, a multa incidente sobre os tributos pagos
com atraso.
Instada a se manifestar sobre o caso, a DRJ de Curitiba decidiu por julgar
improcedente a defesa apresentada sob dois fundamentos: i) o art. 138 do CTN estenderia seus
efeitos, tão só, à multa de ofício; e ii) o instituto da denuncia espontânea não se aplicaria aos
débitos extintos por meio de procedimento de compensação (que, como destacado pelo acórdão
recorrido, não se equipararia ao “pagamento”, enquanto forma de extinção do crédito tributário).
Este julgado recebeu a seguinte ementa, cujo teor reproduzo a seguir:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
MULTA
DE
MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Indefere-se o pedido de restituição de multa de mora extinta, mediante
compensação, juntamente com o tributo ou contribuição, uma vez que a sanção
moratória está fundada em legislação tributária em plena vigência, não se podendo
alegar, no caso, a denúncia espontânea.
A contribuinte foi cientificada do teor do aresto acima tratado em 04/02/2014 (e-
fl. 69, tendo interposto o seu recurso voluntário em 06/03/2014 (e-fl. 77), em que reprisa os
argumentos já despendidos em primeira instância.
Este é o relatório.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003825/2005-66

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
A questão dos autos é bem mais simples que o recorrente e a própria DRJ
pretenderam transparecer. É que, no caso vertente, se a denúncia espontânea afasta ou não a
multa de mora (e, sim, afasta, conforme foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso repetitivo1) ou, outrossim, se este instituto poderia ser aplicado aos casos de
compensação (tema bem mais espinhoso), é algo absolutamente irrelevante.
Isto porque, como se depreende das DCOMP juntadas à e-fls. 23/37, os débitos ali
confessados não resultaram de quaisquer modificações introduzidas pelo contribuinte nas
informações prestadas por meio de DCTF. A priori ̧ como o contribuinte não trouxe aos autos
elementos que pudessem retratar a retificação destas últimas declarações, com a alteração do
próprio débito (para um valor superior ao originariamente descrito, v.g.), o que se tem na espécie
é, simplesmente, a quitação (ainda que sujeita à condição resolutória) de tributo já vencido.
Neste passo, a discussão travada no feito é de todo inócua; revela-se, quando
muito, um obter dictum, porque, inadvertidamente, pretende a empresa contrariar a própria
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ha muito sedimentada no verbete da Súmula 360,
cujo teor transcrevo a seguir: “Súmula 360 do STJ: O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos
a destempo”.
Aliás, esta posição foi muito bem explorada no próprio precedente citado em nota
de no 1, supra, que trata do afastamento da multa de mora pelo instituto da denúncia espontânea.
Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer

1 Como se depreende do acórdão proferido no REsp de no 1.149.022/SP sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, cujo
dispositivo deve ser observado pelos membros deste Conselho, na forma do art. 62 do RICARF.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003825/2005-66

procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão
pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Os trechos grifados do acórdão acima deixam extreme de dúvidas que, seja
quando efetivado o pagamento, seja quando realizada a sua quitação por meio de outra
modalidade (dentre as previstas pelo art. 156 do CTN), a multa de mora ainda será devida caso o
valor extinto não seja resultado de qualquer retificação das informações prestadas pelo
contribuinte ao Fisco. O que se terá, aí, é apenas a extinção da obrigação principal fora do prazo
de vencimento o que, como bem posto pela Autoridade Administrativa, enseja a exigência dos
consequentes encargos moratórios, incluindo-se, por certo, a multa prevista pelo art. 61 da Lei
9.430/96 – ainda que semelhante pagamento/compensação tenha ocorrido antes de qualquer ação
fiscal (como já definido pelo STJ tanto no precedente anteriormente mencionado, como na
Sumula 360).
Lembrando, agora, que nos processos de compensação o ônus probatório é
integralmente do contribuinte, cabia-lhe, quando menos, comprovar que os débitos compensados
nas DCOMP referidas alhures não estavam vencidos (com a exibição, v.g., que uma DCTF
retificadora que demonstrasse a alteração, para maior, dos valores inicialmente confessados). E
isto não foi feito, até porque o contribuinte trouxe, como já exposto, discussão totalmente
descabida no caso vertente.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.455 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003825/2005-66

E, notem, que ao expor este posicionamento, este relator não está inovando a lide,
dado que este mesmo entendimento, ainda que de forma pouco explicada, foi, ao fim e ao cabo,
adotado pela DRF. Mesmo que a DRJ assim não tenha pronunciado, ela somente embarcou num
debate que, como alardeado, nunca coube no feito.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital